Tribunal: TJMT
Processo: 1005568-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005568-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu o pedido de tutela de urgência, impondo ao ente público a obrigação de adequar a Unidade Básica de Saúde às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível impor ao ente público a obrigação de fazer, mediante tutela de urgência, em casos de adequação de prédios públicos às normas de acessibilidade e segurança.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações excepcionais, a concessão de liminares satisfativas contra atos administrativos, sobretudo quando há risco comprovado à integridade física ou à vida.

4. No caso concreto, a omissão do ente público em adequar a Unidade de Saúde às normas de segurança e acessibilidade justifica a tutela de urgência, prevalecendo o interesse público primário em proteger direitos fundamentais.

5. A alegação de dificuldades financeiras ou administrativas não afasta a obrigação de cumprir as normas constitucionais e legais que garantem a segurança e a dignidade dos cidadãos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "É possível
a
concessão de tutela de urgência para impor ao ente público a obrigação de adequar prédio público às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico, quando comprovado o risco de lesão a direitos fundamentais."

____
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; Lei n. 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.389.952/MT; STJ,
REsp
180.948/PR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE SINOP

de decisão que na
a
ção
c
ivil
p
ública n. 1030101-72.2023.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para
impor a
o agravante, no prazo
máximo
de 90 (noventa) dias,
o cumprimento de
obrigação de
fazer
consistente em
ad
otar todas as medidas para adequar
a Unidade Básica de Saúde São Francisco
em Sinop (MT)
às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

O
a
gravante sustenta que não se olvida que existe a necessidade de adequação da UBS São Francisco, porém as adequações perseguidas pelo autor
, ora
agravado
,
são afetas à discricionariedade e competência do Poder Executivo, cujos atos
só
podem ser revistos pelo Judiciário se houver irregularidade quanto aos aspectos formais
.

Argumenta que os gastos serão realizados sem orçamento prévio próprio, que contraria o artigo 165 da Constituição Federal, diante do prazo exíguo fixado, o que enseja maior dispêndio ao erário do que se a reforma fosse realizada em momento oportuno e conveniente, por meio de análise e decisão específica do Poder Executivo.

Alega que as supostas

irregularidades apontadas pelo autor
agravado
se restringe
m
a aspectos estruturais
e
não
há
apontamento de deficiência no serviço público

ou

falta de atendimento
a
pacientes
.

Afirma que não foram preenchidos os pressupostos para o deferimento da medida pleiteada,
que a própria demora na conclusão do inquérito civil e ajuizamento da ação civil pública pelo agravado
,
em

torno de

05

anos
, e
videncia a
falta
de urgência na realização dos reparos

das

supostas irregularidades
, bem assim ficou demonstrado o perigo de sua irreversibilidade e, ainda, a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao
a
gravo, a fim de paralisar a eficácia da decisão impugnada e, no mérito, requer o provimento do recurso para a
revogação da tutela de urgência concedida

sua reforma.

O pedido de e
feito suspensivo foi indeferido no
Id.

206699158
e contra a decisão foi interposto
a
gravo
i
nterno (Id.
214770667
).

A parte agravada, o Ministério Público Estadual, por meio da
4a Promotoria de Justiça Cível de Sinop (MT), apresentou contrarrazões no Id.
214878659
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou

pelo não provimento do recurso (Id.

243488674
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
de decisão que na
a
ção
c
ivil
p
ública n. 1030101-72.2023.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para
impor a
o agravante, no prazo
máximo
de 90 (noventa) dias,
o cumprimento de
obrigação de
fazer consistente em
ad
otar todas as medidas para adequar
a Unidade Básica de Saúde São Francisco
em Sinop (MT)
às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

Infere-se dos autos que o Ministério Público
e
stadual ajuizou a ação civil pública de obrigação de fazer
com objetivo de
compelir judicialmente o Município de Sinop
(MT)
à obrigação de adequação na Unidade Básica de Saúde São Francisco às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos para a medida pleiteada.

Pois bem.

Como cediço,
em se tratando de ações relacionadas aos demais Poderes (Legislativo e Executivo)
, como no
caso dos autos, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais,
sob pena
de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Por sua vez, e
mbora o artigo 1o, § 3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 estabeleça que não
será
admissível a concessão de medida liminar que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação em face de atos do Poder Público, é amplamente reconhecido que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem evoluído no sentido de admitir, em situações
excepcionais, a concessão de liminares satisfativas contra atos administrativos, mesmo diante das restrições legais. Essa interpretação se dá especialmente quando o caso concreto demanda uma atuação urgente para a proteção de direitos fundamentais, como o direito à saúde e à segurança.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado o entendimento de que, em situações de comprovado risco à integridade física ou à vida dos cidadãos, a limitação imposta pela Lei 8.437/1992 deve ser mitigada, permitindo a concessão de tutela de urgência de caráter satisfativo (
REsp
1.389.952/
MT
). Nesses casos, a proteção ao interesse público primário e a garantia de direitos fundamentais prevalecem sobre formalismos legais que, se rigorosamente aplicados, poderiam causar danos irreparáveis.

Nesse sentido:

“(...)
Sem embargos, o
parágrafo 3o
, do artigo
1o
, da Lei n.o
8.437
/92, veda a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, no âmbito das ações de natureza cautelar, que tenham nítida feição satisfativa, de modo a esgotar o objeto da ação principal.

Todavia, não olvidar que o direito deve buscar a expressão da justiça. Deve o intérprete
da norma jurídica buscar
o sentido que
a mesma
visa a atingir no cenário da vida. E, por isso, a jurisprudência deve ser fonte criadora do direito, abrindo espaço para as grandes conquistas da humanidade, com olhos nos princípios modernos da efetividade processual e da
instrumentalidade, que recomendam o desprezo a formalismos desprovidos de efeitos prejudiciais.

Dentro dessa visão teleológica, a doutrina mais abalizada e a moderna jurisprudência dos Tribunais pátrios têm admitido, em caráter excepcional, medidas liminares de caráter satisfativo desde que coexistam os pressupostos do fumus
bonis
iuris e do periculum in mora e sempre que a provisão requerida seja indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação jurisdicional.
”
(STJ, 1a Turma,
REsp
.
180.948/PR, rel. Min. Vicente Leal, julgado em 14/12/2000, publicado em 19/2/2001).
[
sem destaque no original
]

Ainda:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO – PUBLICADO EM 07.8.2013.
1
. O entendimento adotado
pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
”
(STF, ARE no 886710
AgR
, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015).

Desse modo
, fica claro que, em determinadas situações excepcionais, pode-se conceder medidas de urgência em face de ente público, quando este se recusa a praticar atos de sua responsabilidade.

No caso concreto, c
onforme consta da inicial

dos autos eletrônicos na
origem
,

o prédio onde atualmente funciona a UBS São Francisco apresenta as seguintes desconformidades, constatadas na perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público

– CAOP (Relatório Técnico n
.
1004/2023), a saber:

1 – Ausência de demarcação de prioridade nos bancos de espera e do local para cadeirante;

2 – Bebedouro instalado em local com barreira, em desconformidade com a norma técnica;

3 – Banheiro PNE com metragem irregular;

4 – Balcão de atendimento da recepção e bebedouro sem o devido rebaixamento nos termos recomendados pela ABNT NBR 9050
.

Narra ainda que a Unidade em questão também expõe usuários e servidores a condições de risco porquanto não tem:

1. Alvará Sanitário;

2. Alvará de Localização e Funcionamento e;

3. Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim, com a
aparente
omissão da Administração
Pública
,
óbice algum há em se determinar que o Município adote as providências necessárias para garantir o direito dos pacientes da
Unidade Básica de Saúde São Francisco à acessibilidade e
à
prevenção contra incêndio e pânico
, comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Ao analisar detidamente os documentos juntados à petição inicial, fica claro que o pedido do autor merece acolhimento, visto que há evidente probabilidade do direito. Isso porque o Estado
(
lato sensu
)
tem o dever de
implementar
políticas públicas que garantam a adequação das edificações públicas, com o objetivo de proteger e assegurar a integridade das pessoas que utilizam a UBS. Ademais, conforme a Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado de Mato Grosso
(Lei n. 12.149/2023)
, a Administração Pública é obrigada a adotar e manter medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Quanto ao perigo de dano, ele também se apresenta de forma inequívoca. Caso a obrigação de fazer não seja imediatamente imposta, as pessoas que frequentam a UBS continuarão expostas a riscos iminentes decorrentes da ausência de condições mínimas de segurança no local.

É inadequada, no presente caso, a aplicação do princípio da proporcionalidade com base em alegações como a falta de recursos ou outros problemas decorrentes da má gestão da
A
dministração
P
ública. Em outras palavras, o interesse público primário, que consiste na garantia da segurança de todos os que utilizam, atualmente, a Unidade Básica de Saúde São Francisco, deve prevalecer sobre justificativas meramente burocráticas ou que se referem a eventos futuros e incertos.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada
pelas Cortes Superiores
, que reafirma a primazia do direito à saúde e à segurança pública sobre questões administrativas e orçamentárias, conforme já decidido em casos que envolvem a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Assim, as dificuldades financeiras ou administrativas do ente público não podem servir como justificativa para o descumprimento de obrigações legais e constitucionais que garantem a integridade física e a dignidade dos cidadãos.

Da mesma forma
,
quanto ao prazo para que o Município providencie
e inicie
as medidas para adequar a Unidade Básica de Saúde São Francisco em Sinop (MT) às normas de acessibilidade e prevenção contra incêndio e pânico
, estabelecido pelo Juízo de origem, qual seja, 90 dias, dada a natureza das referidas medidas
que se mostram
de baixa complexidade,
mo
stra-se razoável e desnecessário que seja
dilatado.

Nos autos do processo de origem, o Ministério Público comprovou que, desde a instauração do Inquérito Civil em 2017, o
Município não tomou nenhuma medida efetiva para resolver a questão, fato que não foi contestado pelo
ora
agravante. Diante dessa omissão, tornou-se necessária a propositura da
a
ção
c
ivil
p
ública, resultando no deferimento da tutela de urgência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
e
mantenho
incólume

a
decisão agravada.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024